Tribunal: STF
Processo: ADI 1498
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-12
Data de publicação: 1996-09-12

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  ART. 9º DA
LEI GAÚCHA Nº 9.880/93, REDAÇÃO  DADA PELA LEI Nº 10.544/95.
REVERSÃO DE CARTÓRIOS JUDICIAIS AO SISTEMA PRIVATIZADO.  ALEGADA
AFRONTA AO ART. 31 DO ADCT.  MEDIDA CAUTELAR.
Presença de relevância jurídica, aliada à conveniência de
pronta suspensão da vigência do dispositivo.
        Cautelar deferida.